Tribunal: TJMT
Processo: 1085103-35.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085103-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 923.996.651-04 (RECORRIDO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública ao adicional noturno no percentual de 25% sobre o valor-hora do vencimento básico, considerando o período entre 22h e 5h, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão da Reclamação n. 1021290-37.2024.8.11.0000; e (
ii
) definir qual a base de cálculo do adicional noturno devido ao servidor público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão processual determinada na Reclamação n. 1021290-37.2024.8.11.0000 não se aplica ao caso concreto, pois a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000 trata especificamente do adicional noturno de militares, situação jurídica distinta da presente demanda, que envolve servidora pública municipal regida por estatuto próprio.

4. O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, consagrando o princípio da não cumulatividade de adicionais e vedando o chamado efeito cascata na remuneração dos servidores públicos.

5. A base de cálculo para o adicional noturno deve ser o vencimento básico do servidor e não sua remuneração integral, pois entendimento diverso implicaria na incidência do adicional sobre outras vantagens e gratificações já percebidas pela servidora, configurando a cumulatividade vedada constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do adicional noturno previsto no art. 200 da Lei Municipal nº 02/97 é o vencimento básico do servidor, não a remuneração global, em observância ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o efeito cascata na remuneração dos servidores públicos. 2. A suspensão processual determinada em razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade não se aplica a casos que apresentam particularidades fáticas e jurídicas distintas daquelas objeto da ação constitucional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, IX, 37, XIV, e 39, §3º; Lei Municipal nº 02/97, art. 200.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020; TJ-MG,
Ap
Cível: 02567751120168130145, Relator: Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, 19ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2025; TJ-MS, Apelação Cível: 08002747720228120024, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, 3ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1085103-35.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDIA PEREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) é servidora pública municipal concursada desde 01/06/2011, exercendo a função de Apoio Administrativo Educacional I (Vigia); b) labora no Ginásio Bezerro no período noturno, em regime de 12x36 horas, das 18h de um dia até às 06h do dia seguinte; c) o adicional noturno vem sendo pago sobre o vencimento base e não sobre a remuneração total; d) o art. 200 do Estatuto dos Servidores Municipais prevê que o serviço noturno prestado entre 22h e 5h terá valor-hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Requereu: a) o pagamento das diferenças de adicional noturno dos últimos 5 anos, no valor de R$ 2.210,90; b) a inversão do ônus da prova para apresentação dos pontos eletrônicos e fichas financeiras.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) é inconteste o direito da reclamante ao recebimento do adicional noturno nos termos previstos no ordenamento jurídico; b) o artigo 200 do Estatuto dos Servidores de Paranatinga estabelece duas regras específicas para o cálculo do adicional noturno:
acréscimo
de 25% do valor-hora e redução da hora noturna, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos; c) quanto à base de cálculo, o art. 37, XIV da CF estabelece que os acréscimos pecuniários não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; d) a base de cálculo para o adicional noturno deve ser o vencimento básico do servidor e não sua remuneração integral. Julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito da autora ao adicional noturno de 25% sobre o valor-hora do vencimento básico, considerando o período entre 22h e 5h, computando-se cada hora noturna como 52 minutos e 30 segundos, condenando o Município ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) existe determinação de suspensão de todos os processos em trâmite que versem sobre adicional noturno até o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000; b) a Lei Municipal nº 024/97 não determina que o adicional noturno seja calculado com base na remuneração total, mas somente sobre o vencimento base; c) a sentença recorrida equivocadamente aplica a Súmula Vinculante nº 16, que tem como destinatário o servidor regido pelo regime estatutário da União; d) o recorrido não apresentou prova cabal das supostas diferenças no pagamento. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; b) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que se determine que o adicional noturno incida apenas sobre o vencimento base e não sobre a remuneração total.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de precedentes.

A sistemática de precedentes do Código de Processo Civil de 2015 representa uma evolução significativa no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um modelo híbrido que incorpora elementos do common
law
para conferir maior estabilidade e coerência às decisões judiciais, promovendo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos similares.

A base normativa encontra-se nos artigos 926 a 928 do CPC, que estabelecem o dever de uniformização jurisprudencial, complementados pelo artigo 927, que enumera as decisões com eficácia vinculante, e pelo artigo 489, §1º, incisos V e VI, que exige fundamentação adequada quando não seguidos precedentes invocados, consolidando um microssistema de precedentes no direito processual civil brasileiro.

O
distinguishing
constitui técnica hermenêutica fundamental que consiste na demonstração de que o caso concreto apresenta particularidades fáticas ou jurídicas relevantes que o distinguem substancialmente do precedente invocado, justificando a não aplicação da
ratio

decidendi
. O julgador examina as circunstâncias específicas do caso, comparando-as com o precedente para verificar se as diferenças são suficientemente significativas para afastar sua incidência.

Quanto à alegação de suspensão do processo em razão da Reclamação n. 1021290-37.2024.8.11.0000, não merece acolhimento. Embora tenha sido determinada a suspensão de processos em trâmite que versem sobre adicional noturno,
est
a
determinação
visava garantir a autoridade da sentença proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Ocorre que a referida ADI trata especificamente do adicional noturno de militares, situação jurídica distinta da presente demanda, que envolve servidora pública municipal regida por estatuto próprio.

As particularidades fáticas e jurídicas do caso concreto, portanto, não se amoldam à
ratio

decidendi
da ADI afetada, justificando a não aplicação da suspensão processual determinada.

Portanto, afasto a preliminar de suspensão do feito.

Adicional noturno.

O adicional noturno é um direito trabalhista garantido por lei aos trabalhadores que exercem suas funções no período compreendido entre as 22h e 5h. Esse acréscimo no vencimento tem como objetivo compensar o incômodo e as dificuldades inerentes ao trabalho noturno, como a alteração do ritmo biológico e a menor disponibilidade de serviços.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IX, garante a todos os trabalhadores o recebimento do adicional noturno, direito este estendido aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da mesma Carta Magna.

No caso dos servidores públicos do Município de Paranatinga, o Estatuto dos Servidores (Lei nº 02/97) prevê expressamente em seu art. 200 que
"o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e cinco horas do dia seguinte terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos"
.

No caso em análise, a reclamante exerce a função de Apoio Administrativo Educacional I - Vigia, laborando no Ginásio Bezerro no período noturno, em regime de 12x36 horas, ou seja, doze horas de trabalho com 36 horas de descanso, prestando serviço das 18h às 06h do dia seguinte.

Da análise dos documentos juntados aos autos, é possível constatar que a reclamante efetivamente trabalha no período noturno.

Desta forma
, é inconteste seu direito ao recebimento do adicional noturno nos termos previstos no ordenamento jurídico.

Quanto à base de cálculo do adicional noturno, a autora sustenta que deveria incidir sobre a remuneração integral e não apenas sobre o vencimento básico, como vem sendo praticado pela municipalidade.

Contudo, o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Este dispositivo constitucional consagra o princípio da não cumulatividade de adicionais, vedando o chamado efeito cascata na remuneração dos servidores públicos.

Assim, a base de cálculo para o adicional noturno deve ser o vencimento básico do servidor e não sua remuneração integral. Entender de maneira diversa implicaria na incidência do adicional noturno sobre outras vantagens e gratificações já percebidas pela servidora, o que configuraria a cumulatividade vedada constitucionalmente.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de Servidores Públicos, de acordo com o art. 37, XIV da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013). 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)”

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - ADICIONAL NOTURNO - BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O adicional noturno constitui vantagem remuneratória autônoma, prevista no artigo 7º, IX, da Constituição Federal e regulamentada pela legislação municipal, sem previsão expressa de sua incidência sobre as horas extras - A legislação municipal aplicável não autoriza a inclusão do adicional noturno na base de cálculo das horas extraordinárias, sendo vedado o chamado "efeito cascata", que resultaria na sobreposição indevida de acréscimos remuneratórios - Consoante a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as horas extras devem ser calculadas sobre o vencimento básico do servidor, não podendo incidir sobre verbas transitórias ou adicionais, salvo previsão expressa em lei - Dado o equívoco na composição do cálculo das horas extraordinárias, de se dar provimento ao recurso para excluir as diferenças deferidas. (TJ-MG// -
Ap
Cível: 02567751120168130145, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/04/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MOTORISTA – HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – FOLHA DE FREQUÊNCIA QUE ATESTA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – VERBAS DEVIDAS – DIVISOR DE HORAS – ALTERAÇÃO DEVIDA - REFLEXO DAS HORAS EXTRAS E DO ADICIONAL NOTURNO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA – AFASTADA – HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – BASE DE CALCULO – VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR – ART. 37, XIV DA CRFB C/C ART. 52 DA LEI MUNICIPAL N.º 429/90- VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA – INAPLICABILIDADE DA SUMULA 111 DO STJ – DEMANDA DE NATUREZA NÃO PREVIDENCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . (TJ-MS// - Apelação Cível: 08002747720228120024 Aparecida do Taboado, Relator.: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 27/02/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)”

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante ao estabelecer que o adicional noturno deve incidir sobre o vencimento básico do servidor, e não sobre sua remuneração global.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025